Tribunal: TJMT
Processo: 0002477-84.2012.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002477-84.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), CASEMIRO ALVAREZ FILHO - CPF: 005.374.899-91 (APELADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO (APELADO), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO), JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES - CPF: 095.266.410-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LOPES FLECK - CPF: 658.444.830-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - VALOR DA CAUSA - EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O VALOR DA CAUSA É O PROVEITO ECONÔMICO EXEQUENDO (NO CASO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa deverá ser calculada sobre o valor da causa atribuído no cumprimento de sentença, pois, a condenação foi arbitrada no curso do cumprimento de sentença, não havendo qualquer razão para base do cálculo ser o valor da ação na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARCO AURÉLIO DE MARTINS E PINHEIRO,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, proposto pelo apelante em desfavor de
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, determinando a expedição de alvará de levantamento do saldo em favor do apelante, no valor de R$617.745,15 depositados na Conta Única.

Aduz o apelante que analisando o cálculo do contador, constata-se que a multa de 3% foi aplicada sobre o valor corrigido dos honorários sucumbenciais, quando deveria ser aplicado sobre o valor atualizado da causa, conforme determinado na sentença.

Explica que, aplicando-se a multa de 3% por litigância de má fé a que foi condenado o apelado, sobre o valor atualizado da causa obtém-se o valor de R$133.038,70 (cento e trinta e três mil, trinta e oito reais e setenta centavos).

Portanto, segundo assevera, o valor real dos honorários de sucumbência é de R$735.716,90 (setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e noventa centavos); restando, portanto, uma diferença ainda devida a ser paga no montante de R$117.971.75 (cento e dezessete mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Ao final requer o apelante a nulidade da sentença, haja vista ter modificado o disposto no item 27, da sentença de mérito prolatada nos Embargos à Execução, já transitada em julgado, remetendo os autos ao contador judicial para confecção de novo cálculo, com a correção apontada. Alternativamente, requer a reforma da sentença, mandando-se confeccionar novo cálculo do crédito do apelante, incluindo a multa de 3%, nos exatos termos da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado suscita inovação recursal e ofensa ao duplo grau de jurisdição; no mérito, pugna pelo desprovimento. Na eventualidade de procedência das alegações do apelante, que seja excluído do cálculo os juros de mora e citação, a partir do processo de conhecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRRAZÕES (INOVAÇÃO RECURSAL)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o apelado alega que a tese de que a multa de litigância de má fé aplicada em desfavor do apelado, deveria ter como parâmetro o valor atribuído em sede de embargos à execução, não fora suscitado na origem.

Todavia, após a juntada do cálculo pelo contador judicial (id. 88806995 - Pág. 10) e o requerimento de remição da dívida (id. 88806995 - Pág. 12) o apelante se manifestou nos autos defendendo a tese. Vejamos:

“No entanto, o cálculo confeccionado pelo contador esta incorreto, vez que a multa judicial de 3% consignada no calculo teve como base para sua aplicação o valor dos honorários de sucumbência devidamente corrigido, quando
deve ter como base de cálculo o valor atualizado da causa,
conforme determinado na decisão de fls. 579, item 27.

“27.Assim, CONDENO o executado ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art.80, II e art.81, ambos do CPC.” (GRIFEI)

Como se observa no cálculo do contador judicial de pagina 112 (virtual), a multa de 3% foi aplicada sobre o valor dos honorários advocatícios a que foi condenado o executado e não sobre o valor da causa como determinado na sentença.”.

Oportuno registrar que a condenação em litigância de má fé foi proferida no decorrer do cumprimento de sentença.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARCO AURÉLIO DE MARTINS E PINHEIRO,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, proposto pelo apelante em desfavor de
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito determinando a expedição de alvará de levantamento do saldo em favor do apelante, no valor de R$617.745,15.

Em síntese o apelante assevera que a multa de 3% (referente a litigância de má fé) foi aplicada pelo contador sobre o valor corrigido dos honorários sucumbenciais (cumprimento de sentença); todavia, segundo defende deve ser aplicado sobre o valor atualizado da causa (Embargos à Execução).

A decisão que condenou o apelado em litigância de má fé, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“Referida postura vai de encontro as exigências esperadas dos sujeitos processuais, configurando a patente má-fé do executado, posto que faltou com a observância de seus deveres, ao deduzir fato inexistente no processo, consoante previsão contida no artigo 77, do CPC.

Assim,
CONDENO
o executado ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II e art. 81, ambos do CPC.”.

Já a respeito da tese invocada pela parte, o magistrado registrou na sentença:

“5. Na hipótese, conclui-se que executado adimpliu a totalidade da dívida de R$617.745,15, tendo em vista que o cálculo do contador judicial considerou o valor principal da dívida devidamente atualizado com os índices de correção e juros de mora pertinentes, acrescido de honorários e multa de 10% (art.523, §1o, do CPC), bem como a multa processual por litigância de má-fé (fl.579).

6. Importante ressaltar que o valor do cumprimento de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, que em relação aos honorários sucumbenciais, determinou a sua fixação em 10% sobre o valor da causa atribuído aos embargos à execução (fl.369), sob pena de violação à coisa julgada. Desta forma, não merece acolhimento a divergência de cálculo apresentada pelo credor no dia 29/09/2020 (id.341567), tendo em vista que utiliza o valor da causa atribuído aos embargos à execução como parâmetro para a evolução da dívida objeto deste cumprimento de sentença.

Sem maiores delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a multa por litigância de má fé, prevista no artigo 81 do CPC, prevê a fixação do percentual de 1% a 10%, sobre o valor corrigido da causa. Em se tratando de cumprimento de sentença, o valor econômico buscado é exatamente o valor exequendo, o qual passa a substituir o antigo valor inicialmente atribuído à causa, quando da fase de conhecimento e, portanto, é este valor exequendo que deve ser considerado como valor da causa; no caso, acertadamente, o valor dos honorários sucumbenciais, já que o cumprimento de sentença se refere a ele.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACATOU IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA À PARTE AGRAVADA/ EXEQUENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE INCIDE SOBRE VALOR DA CAUSA. EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O VALOR DA CAUSA É O PROVEITO ECONÔMICO EXEQUENDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS REPARTIDOS ENTRE TODOS OS PROCURADORES QUE ATUARAM NO FEITO, NA MEDIDA DE SUA ATUAÇÃO. PRECEDENTES STJ. MULTA DO ART. 940, CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0050742-13.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 05.03.2021)” (TJ-PR - ES: 00507421320208160000 PR 0050742-13.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 05/03/2021, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021) destaquei

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR DA CAUSA. 1.No caso concreto, a multa por litigância de má-fé foi arbitrada no curso do cumprimento de sentença, procedimento que possui rito próprio e demanda o pagamento das custas respectivas para seu processamento. E essas custas são calculadas sobre o valor da causa que corresponde ao montante condenatório a ser satisfeito. Dessa forma, resta inequívoco que a multa deverá ser calculada sobre o valor da causa atribuído no cumprimento de sentença. 2.No que se refere ao valor da multa, tal insurgência vem renovada e já foi devidamente afastada nos precedentes embargos de declaração, descabendo qualquer manifestação a respeito. 3.Desnecessária a indicação de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso.Ausente omissão a ser sanada.Embargos declaratórios desacolhidos.” (TJ-RS - ED: 70040961781 RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Data de Julgamento: 17/03/2011, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2011)

Qualquer outro entendimento seria desarrazoado, eis que a condenação se fez necessária, pois restou reconhecido que, nos autos do cumprimento de sentença, o apelado alterou a verdade dos fatos e não nos autos dos Embargos à Execução.

Se não bastasse, o mesmo juiz que condenou o apelado em litigância de má fé é o juiz sentenciante, de modo que, ninguém melhor que ele para esclarecer. A explicação sobreveio com a sentença que rejeitou os argumentos do apelante nesse sentido, afirmando que a evolução da dívida tem como base o cumprimento de sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021